Tribunal: TJSP
Processo: 2167787-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "c", da CF que somente pode ser reconhecida ao agravante se este preencher os requisitos do art. 14 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "c", da CF que somente pode ser reconhecida ao agravante se este preencher os requisitos do art. 14 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Agravante que não demonstrou ter preenchido os requisitos exigidos pela legislação, razão pela qual não deve ser reconhecida a sua imunidade tributária recíproca – Eventuais decisões proferidas por outras câmaras deste TJ que não têm o condão de implicar o reconhecimento do benefício, destacando-se inexistir apreciação da matéria nos recursos interpostos perante os tribunais superiores – Eventual retificação de diversas áreas em acordo celebrado pelas partes que não implica, por si só, incorreção da cobrança do tributo, já que o agravante não comprova de plano suposto equívoco na base de cálculo do IPTU – Confusão tampouco verificada, uma vez que não há comprovação de que o agravado é proprietário da área sobre a qual recai o tributo ora exigido – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167787-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
AEROCLUBE DE BAURU, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 2 de 9
Voto no 09988
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000
Agravante: AEROCLUBE DE BAURU
Agravado: MUNICÍPIO DE BAURU
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bauru
Magistrada: Dra. Elaine Cristina Storino Leoni
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante

Pleito de reforma da decisão
Não cabimento
Imunidade tributária
recíproca, prevista no art. 150, VI, “c”, da CF que somente pode ser
reconhecida ao agravante se este preencher os requisitos do art. 14 do CTN
(Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)
Agravante que não demonstrou ter
preenchido os requisitos exigidos pela legislação, razão pela qual não deve ser
reconhecida a sua imunidade tributária recíproca
Eventuais decisões
proferidas por outras câmaras deste TJ que não têm o condão de implicar o
reconhecimento do benefício, destacando-se inexistir apreciação da matéria
nos recursos interpostos perante os tribunais superiores Eventual retificação
de diversas áreas em acordo celebrado pelas partes que não implica, por si só,
incorreção da cobrança do tributo, já que o agravante não comprova de plano
suposto equívoco na base de cálculo do IPTU Confusão tampouco verificada,
uma vez que não há comprovação de que o agravado é proprietário da área
sobre a qual recai o tributo ora exigido
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
Aeroclube de Bauru contra a r. decisão (fls. 159/160 e 278/279 dos autos
principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
Município de Bauru em face do agravante, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada por este.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 3 de 9
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/48), em síntese,
que sempre atuou em estrita observância ao princípio de lealdade processual, jamais
manejando recursos protelatórios. Afirma que há menos de 02 (dois) anos, o Juízo “a
quo” proferiu sentença de extinção da ação de execução fiscal no
0500220-44.2008.8.26.0071, diante do reconhecimento de sua imunidade tributária
recíproca. Alega que as C. 15a e 18a Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, no julgamento dos agravos de instrumento no 2242531-30.2016.8.26.0000 e
2230734-57.2016.8.26.0000,
respectivamente,
também
reconheceram
sua
imunidade tributária, situação que foi confirmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Sustenta que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade,
que o agravante faz jus à imunidade tributária. Aduz que a r. decisão agravada
conflita com as decisões mencionadas, devendo prevalecer o entendimento firmado
na decisão que transitou em julgado (autos no 2230734-57.2016.8.26.0000). Afirma
que cabe ao agravado instaurar procedimento administrativo tributário de
fiscalização, não podendo realizar lançamento de tributos, sobrecarregar o Poder
Judiciário com inúmeras ações, tampouco exigir que o agravante apresente
embargos à execução para compensar a fiscalização que não realiza. Alega que
houve a celebração de acordo judicial nos autos da ação de reintegração de posse no
0008986-83.2007.4.03.6108, em trâmite perante a 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Bauru/SP, deixando o Juízo “a quo” de apreciar a cláusula 4a do referido
acordo. Entende que o mencionado acordo celebrado pelas partes produz efeitos
extraprocessuais, destacando que o agravado reconhece a inexatidão dos registros
imobiliários até então existentes, concordando com o cancelamento e a
reconfiguração de todas as matrículas indicadas. Sustenta que dentre as matrículas
indicadas, encontra-se a matrícula que originou o crédito tributário desta demanda.
Aduz que, se o IPTU leva em conta fatores relacionados à dimensão da área objeto
da tributação, não há como garantir que o valor excutido na origem foi lançado
corretamente. Aponta que se está diante de situação em que se verifica a existência
de confusão, restando comprovado que parte das antigas matrículas é de domínio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 4 de 9
agravado que, assim, passou a ser, ao mesmo tempo, credor e devedor dos tributos
excutidos na origem. Afirma que o agravado demandava judicialmente, desde 2.008,
alegando ser proprietário de áreas através da ação de reintegração de posse no
0004628-38.2008.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Bauru, enquanto os tributos objeto da presente ação referem-se aos
exercícios de 2.014 e 2.015, posteriores a 2.008. Aponta que, havendo indícios de
descumprimento da legislação tributária por parte de entidade imune, cabe ao Fisco,
respeitado o devido processo legal, realizar diligências de fiscalização. Alega que, se
o agravado suspeita do não preenchimento dos requisitos para a manutenção da
imunidade tributária do agravante, deveria ter realizado fiscalização. Sustenta que é
obrigado a opor a exceção de pré-executividade, para que se reconheça a sua
imunidade tributária, tratando-se de entidade educacional sem fins lucrativos, nos
termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Diz que ministra
atividades de ensino de pessoal de voo e de infraestrutura aeronáutica, estando os
cursos autorizados a funcionar pela União. Alega deter utilidade pública federal,
ressaltando que as atividades de ensino dependem de autorização do Poder Público
e, portanto, enquadram-se nos requisitos estipulados em lei. Aponta que a exceção
de pré-executividade é a via adequada para a veiculação das referidas matérias,
indicando que a jurisprudência acolhe o entendimento ora exposto. Sustenta que o
agravado formulou pedido de penhora de ativos financeiros do agravante, medida
que não é razoável e que poderá representar o encerramento de suas atividades.
Alega que a aviação civil está em grave situação econômico-financeira, decorrente da
pandemia, e que não foram esgotados todos os meios de defesa.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da ação de execução fiscal,
inclusive para impedir a penhora de ativos financeiros e de veículo, para que, ao
final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da
decisão atacada (fls. 47/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 5 de 9
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo agravado
por meio do qual este almeja o pagamento do IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.016,
no valor total de R$ 298.597,60 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e
noventa e sete reais e sessenta centavos), referente ao imóvel localizado na Alameda
Dr. Octavio Pinheiro Brisolla, 19-100, em Bauru/SP.
Extrai-se dos autos que o agravante é uma associação sem fins
lucrativos, cujos objetivos principais são o ensino e a prática da aviação civil, de
turismo e desportiva, em todas as suas modalidades, não havendo remuneração de
seus dirigentes (fl. 48 dos autos principais).
Com efeito, o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 6 de 9
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
Por sua vez, os requisitos acima mencionados são aqueles
previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)1, notadamente (i) a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio
ou renda, a qualquer título; (ii) a aplicação integral, no País, dos recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais; e, (iii) a manutenção de escrituração
de receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a
sua exatidão.
A respeito da questão, importante esclarecer que o agravante
não demonstrou nos autos que já gozava da referida imunidade, de maneira que o
preenchimento dos mencionados requisitos deveria ter sido comprovado de plano.
Assim, nota-se que o agravante não demonstrou que aplica
integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais,
tampouco que mantém a escrituração de receitas e despesas em livros, conforme
acima estipulado.
Logo, não havendo o preenchimento dos requisitos acima
elencados, não há como reconhecer a imunidade tributária recíproca ao agravante.
No mais, quanto à alegação de que houve o reconhecimento da
imunidade tributária do agravante pelos tribunais superiores, observo que a matéria
não foi apreciada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão colacionado nos
1 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades
nele referidas:
I. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II. aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III. manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§1o. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§2o. Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 7 de 9
autos (fls. 192/195 dos autos principais), tampouco pelo E. Supremo Tribunal
Federal, pois, em consulta ao site deste, foi possível observar que foi negado
seguimento ao recurso extraordinário com agravo, autuado sob o no 1261927.
Portanto, não há que se falar em reconhecimento da imunidade
tributária recíproca do agravante pelas instâncias superiores.
Ainda, no tocante ao argumento de que houve o mencionado
reconhecimento pelas C. 15a e 18a Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, compreendo que a situação não tem o condão de implicar reconhecimento
também nesta demanda, destacando-se, por oportuno, que as decisões das
mencionadas Câmaras não são consideradas precedentes nos termos do quanto
dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil.
A este respeito, ressalto que o reconhecimento da imunidade
tributária recíproca do agravante somente faz coisa julgada no processo em que o
houve, não possuindo o condão de implicar a mesma situação neste feito, não
havendo que se falar em existência de decisões contraditórias ou de insegurança
jurídica ao compreender que o agravante não demonstrou ter preenchido os
requisitos necessários para que lhe seja dado o almejado benefício.
Por fim, ainda atinente à questão da imunidade tributária
recíproca, apenas saliento que o fato de o agravante deter utilidade pública federal
não é o suficiente para que faça jus ao benefício, devendo este preencher os
requisitos supracitados, previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Assim, não há que se falar em reconhecimento da imunidade
tributária recíproca ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 8 de 9
No tocante à alegação do agravante de que foi celebrado
acordo judicial nos autos da ação, autuada sob o no 0008986-83.2007.4.03.6108,
observo que, em 25/10/2.019, o agravante e o agravado reconheceram a inexatidão
de diversos registros imobiliários na área de 461.025,38m2, havendo, no mesmo
acordo, a retificação da área, com a identificação de quais imóveis seriam do
agravado e quais seriam do agravante (cláusula 4a - fls. 218/219 dos autos
principais).
Contudo, em que pese a referida retificação da área no acordo
judicial celebrado pelas partes, o agravante não especifica eventual erro na base de
cálculo do IPTU ora exigido pelo agravado, tecendo apenas ilações, que, por certo,
em sede de exceção de pré-executividade, deveriam ter sido plenamente
demonstradas, ante a inexistência de dilação probatória nesta seara.
Portanto, caberia ao agravante especificar que a área que
serviu de base de cálculo para o tributo está equivocada, ante a retificação realizada
no acordo judicial, e, não sendo isto feito, não é possível reconhecer eventual
incorreção na cobrança do IPTU.
Ademais, pelo mesmo fundamento, não há como reconhecer a
confusão alegada pelo agravante, já que este não comprova que o imóvel ora
tributado seria de propriedade do agravado, ônus que lhe incumbia, ante a escolha
da estreita via da exceção de pré-executividade.
Logo, não é possível reconhecer a ocorrência de confusão,
razão pela qual a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo
agravante é medida que se impõe.
Por fim, apenas ressalto que não houve a aplicação de multa
por litigância de má-fé ao agravante, uma vez que este não incidiu em nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2167787-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 09988
Página 9 de 9
hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)